Tribunal: STF
Processo: RHC 59477
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-01
Data de publicação: 1981-12-01

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - PRISÃO EM FLAGRANTE.
FLAGRANTE PREPARADO: INOCORRENCIA.
FALTA DE COMUNICAÇÃO DA PRISÃO A AUTORIDADE JUDICIÁRIA NO PRAZO
LEGAL: FATO QUE SOMENTE PODERIA NULIFICAR A PRISÃO SE PROVADO O USO,
PELA AUTORIDADE POLICIAL, DE COAÇÃO CONTRA O INDICIADO.
COMPETÊNCIA PARA LAVRATURA DO AUTO: NA HIPÓTESE, ESTA JUSTIFICADA A
LAVRATURA DO AUTO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL DO LOCAL DO CRIME.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.